Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-41.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
VISTOS...
Em suas razões recursais, a agravante alega que o perímetro utilizado no auto de infração lavrado não corresponde com àqueles referentes às Fazendas Paraná e Francolândia, de matrícula 263 e 267, por isso requer a liberação dos imóveis e o cancelamento da averbação da ação nas respectivas matrículas.
Por outro lado, consta do extrato do andamento processual que o magistrado determinou ao Órgão Ambiental que procedesse com a vistoria in loco, para esclarecimento quanto à área em que houveram os danos ambientais abordados no presente feito e no de no 1345-90.2017.811.0044 (Cód. 78139). Sobrevindo o relatório, o Juiz determinou às partes que se manifestassem a respeito, em 09/11/2020; determinou, ainda, em 15/03/2021 que a requerida/agravante, no prazo de 10 (dez) dias, acostem aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis descritos como Fazenda Paraná I e Fazenda Paraná II, bem como os respectivos CARs (Cadastro Rural Ambiental) mencionados no Relatório Técnico de Inspeção no 150/DURONDON/SEMA/2020 dos referidos imóveis (fls. 413/417 autos físicos), para posterior deliberação, que, até então, não se deu.
Assim sendo, e, considerando, sobretudo, o argumento de prejuízo ressaltado pela agravante, converto o feito em diligência e determino seja oficiado ao Juízo do feito, para que informe a este relator sobre a apreciação do referido relatório de inspeção, no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator Convocado